Tribunal: TJBA
Processo: 0415176-19.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0415176-19.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
RITA MARIA DE CERQUEIRA SILVA, CLEVSON LIMA BOMFIM, WADIH HABIB BOMFIM

APELADO: LEILA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROVIDÊNCIAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DE ALUNA QUE FOI IMPEDIDA DE SE MATRICULAR POR ESTAR INADIMPLENTE.
PRELIMINAR DE PREVENÇÃO PELA CONTINÊNCIA. REJEITADA.
AÇÃO CAUTELAR E PRINCIPAL COM PEDIDOS DISTINTOS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1154, STF, EIS QUE O PRECEDENTE SE REFERE A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E NÃO SOBRE OS REQUISITOS PARA A COLAÇÃO DE GRAU.

NO MÉRITO, SENTENÇA PRIMEVA QUE SE COADUNA COM AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0415176-19.2012.8.05.0001
, em que figuram

como

Apelante
INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA. (FACULDADE DOM PEDRO II)
e
Apelada
LEILA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça